Tribunal: TJBA
Processo: 8001717-37.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001717-37.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILSON BENEVIDES ALVES

Advogado(s)
:
HENRIQUE OLIVEIRA MURICY DE CARVALHO

APELADO: NILO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, na qual o autor sustenta posse anterior e esbulho praticado pelo réu, pleiteando a reintegração do imóvel, bem como a aplicação dos efeitos materiais da revelia em razão da intempestividade da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do réu implica presunção absoluta de veracidade das alegações autorais; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova os requisitos da ação de reintegração de posse, especialmente a posse anterior e o esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações do autor, a qual pode ser afastada diante de provas em sentido contrário, nos termos dos arts. 344 e 345 do CPC.

O julgador analisa o conjunto probatório de forma independente, não estando vinculado à procedência automática do pedido em razão da revelia.

A prova dos autos revela contradições nas alegações do autor, que admite a alienação parcial do imóvel e o loteamento da área remanescente, enfraquecendo a tese de posse exclusiva.

O réu demonstra posse legítima e prolongada por meio de documentação registral, inventário, documentos fiscais e prova testemunhal consistente.

A ação possessória exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, cujo ônus incumbe ao autor.

O autor não comprova a posse efetiva sobre a área específica nem o alegado esbulho, tampouco delimita a fração supostamente invadida.

A prova fotográfica apresentada carece de elementos objetivos que permitam vinculação ao imóvel e ao momento do alegado esbulho.

O cenário fático indica ocupação complexa e progressiva da área, incompatível com a narrativa de esbulho individualizado.

Precedente anterior da própria Câmara já reconheceu a insuficiência probatória para tutela possessória, reforçando a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia não implica presunção absoluta de veracidade, podendo ser afastada por prova em contrário.

A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC.

A ausência de prova da posse efetiva e do esbulho impede a tutela possessória.

A prova documental e testemunhal idônea do réu pode prevalecer sobre alegações autorais não comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, IV, 561, 85, §11, e 98, §3º.